Tribunal: STF
Processo: RHC 81748
Classe: RHC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-04-02
Data de publicação: 2002-04-02

Ementa:
EMENTA: I. Recurso ordinário de habeas-corpus: exige-se que seja
fundamentado, não, que a motivação seja correta.
II. HC:
incompetência originária do STJ, dada a peculiaridade da apelação
contra decisão do Júri.
Cuidando-se de HC contra decisão em
apelação - que, em princípio, devolve ao Tribunal o conhecimento
integral da causa, reputa-se competente originariamente o Superior
Tribunal de Justiça, ainda quando o fundamento da impetração nem
haja sido aventado no recurso ordinário, nem dele se haja ocupado a
decisão impugnada (cf, por último, com análise e reafirmação de
jurisprudência nesse sentido, os HHCC 76.539, de 17.2.98 e 76.182,
23.6.98, Pertence).
A exceção é, além da hipótese de apelação
parcial, a das apelações contra as decisões do Tribunal do Júri,
cuja devolução - com resulta do art. 593, III, C.Pr.Pen. - é
restrita aos fundamentos da interposição.
Donde, não ser do STJ,
mas do próprio Tribunal de Justiça, a competência para conhecer do
HC em que suscitadas nulidades do julgamento pelo Júri diversas das
argüidas na apelação (v.g., HC 71.456, Galvão, Lex 201/291, RTJ
160/544; HC 74.067, 1ª, Gallotti, 13.8.96, Informativo STF 40; HC
75.090, Pertence, HC 77.552, Sanches, 18.11.97; HC 76.540, Gallotti,
 10.3.98).
III. Júri: quesitos contradição nas respostas:
nulidade absoluta.
1. É absoluta a nulidade do júri por
contradição nas respostas ao questionário não gerando preclusão e
falta de argüição imediata (v.g., HC 58.064, Guerra, DJ 3.10.80.
2. Manifesta a contradição, se afirmados, a respeito do mesmo fato
 e sobre o mesmo acusado, o motivo fútil e o motivo de relevante
valor moral ou social acarretando a nulidade do júri: habeas-corpus
de ofício.